Tribunal: STF
Processo: Rcl 83434
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Toledo Ferrari Construtora e Incorporadora Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1001005-41.2021.5.02.0384, descumprido o decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, no RE 958.252 (Tema 725/RG) e no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre o reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, firmou contrato civil de prestação de serviços com a parte beneficiária por intermédio de pessoa jurídica. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude.



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Argumenta que o órgão reclamado rejeitou a suspensão do feito, descumprindo a decisão monocrática proferida pelo relator do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). 



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    Passo à apreciação da alegada ofensa à ADPF 324, à ADC 48, à ADI 3.961 e à ordem de suspensão nacional determinada no ARE 1.532.603.



    O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    De outra parte, ao julgar as ADC 48 e ADI 3.961, o Colegiado reconheceu a natureza civil da relação comercial de empresas com transportadores autônomos de cargas.



    Embora cada um dos precedentes mencionados tenha envolvido aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    No caso, foi reconhecida a relação de emprego nos seguintes termos:



    O reclamante foi inicialmente contratado como estagiário da reclamada. Posteriormente, após concluir a graduação, firmou contrato de prestação de serviços (por meio de pessoa jurídica) com pessoa jurídica constituída pela reclamada (TF 51 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, id. 2644eb4).



    Ressalte-se que, embora tenha sido indeferido o aditamento da petição inicial para a inclusão da TF 51 Empreendimento Imobiliário Ltda. no polo passivo, a patrona da reclamada afirmou, na audiência de id. 3fd1bfc, que houve a alteração da razão social, sendo que o atual nome da 1ª reclamada (Toledo Ferrari) é o nome da 2ª reclamada (TF 51).



    Não se olvida a possibilidade de diversas formas de contratação, desde que estas sejam efetivamente cumpridas e não representem subterfúgio fraudulento ao reconhecimento do vínculo de emprego.



    No caso dos autos é farta a prova oral no sentido de que o autor era estagiário e foi efetivado pela reclamada, após ter concluído a graduação em engenharia. Nesse sentido, reporto-me à pormenorizada análise da prova oral realizada na sentença de origem, e que demonstra que o reclamante não poderia escolher a jornada e deveria justificar ausências, id. 06774d6.



    Logo, não houve contratação de pessoa jurídica que representasse efetivo liame de ordem civil, com vantagens para ambas as partes, mas sim subterfúgio ao reconhecimento da efetiva relação de emprego.



    Por fim, ainda que o reclamante não tenha incluído a empresa TF 51 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. no polo passivo da lide, diversos elementos de prova indicam que houve continuidade da relação firmada com a reclamada TOLEDO E FERRARI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., tanto que o autor encaminhou para a ré seu diploma após concluir a graduação.



    Os documentos de id. 2e9d041 também indicam o autor como empregado da reclamada e comprovam o reembolso de despesas com deslocamento no período pleiteado. Ressalte-se que não ficaram provadas as contraditas suscitadas pela reclamada no momento processual oportuno.



    Nada a reparar, portanto.



    No caso, a despeito da existência de contrato civil de prestação de serviços firmados entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários; esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada quando não apontado vício de vontade na contratação.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Para além disso, verifico que a controvérsia se refere à existência de fraude/irregularidade em contratação civil.



    O Plenário, no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1.532.603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.



    Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado por inobservância do entendimento firmado na ADPF 324, bem como determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se.



Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente